Tribunal: TJMT
Processo: 1005832-77.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005832-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), BRENDA GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 112.011.743-76 (INTERESSADO), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE), BRENDA GONCALVES OLIVEIRA - CPF: 112.011.743-76 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON COSTA RODRIGUES - CPF: 061.848.181-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (1G DE MACONHA) -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO - VIABILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR - PACIENTE MÃE DE 02 (DUAS) CRIANÇAS MENORES DE IDADE - ART. 318-A DO CP - AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PARA A PRÁTICA CRIMINAL - FIXAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR MENOS SEVERA - POSSIBILIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, SEM PREJUIZO DE OUTRAS MEDIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Ainda que a segregação cautelar esteja fundada em elementos concretos, isso não impede a substituição desta pela prisão domiciliar, em especial por a paciente ser mãe de 02 (duas) crianças menores – respectivamente com
09 meses e 04 anos
–, mostrando-se a prisão domiciliar mais adequada, considerando a situação da paciente e o contexto familiar.

2. O Supremo Tribunal Federal já concedeu ordem de
Habeas Corpus
para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional [
STF. 2ª Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 (Info 891)
].

3. Não obstante a gravidade e alta reprovabilidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, quando estes não tenham sido praticados com violência ou grave ameaça e tampouco contra filho ou dependente da paciente, nada impede a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, em especial por ostentar a paciente predicados pessoais favoráveis, sendo ela primária.

4. Ordem concedida em parte, para substituir a prisão preventiva da paciente, fixando, contudo, medida cautelar de monitoramento eletrônico, sem prejuízo de outras a serem estabelecidas pelo juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado por Luiz Fernando Menezes Carvalho em favor de
BRENDA GONCALVES OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001034-34.2024.8.11.0013 que, em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, negando à paciente a prisão domiciliar.

Em suas razões o impetrante informa que a paciente foi presa em flagrante no dia 05/03/2024 em suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06 e art. 12, da Lei n. 10.826/03, tendo a autoridade coatora concluído pela imprescindibilidade da prisão provisória para fins de garantia da ordem pública.

Sustenta que tanto a droga apreendida (1g de maconha), as armas e munições apreendidas pertencem ao seu esposo, não possuindo a paciente qualquer participação nos fatos narrados no relatório apontado pela polícia civil e, por se tratar de um casal, seu esposo faz uso do celular da paciente.

Aduz que para o suposto crime que a paciente é acusada não há falar-se em agressão ou grave ameaça, estando preenchidos os requisitos para que lhe seja concedida a liminar almejada, ainda mais quando a paciente possui filhos menores, respectivamente uma como 04 (quatro) anos e outro com 09 (nove) meses, o que lhe confere a possibilidade de prisão domiciliar.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja cessado o constrangimento ilegal à liberdade da paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, de maneira que possa ela aguardar o julgamento definitivo ou então seja concedida a prisão domiciliar, de forma a que possa suprir as necessidades das crianças.

Inicial acompanhada dos documentos de ids. 205505169, 205505170 e 205505179.

O pedido liminar foi concedido em parte, convertendo a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, impondo-lhe o uso de tornozeleira eletrônica como medida cautelar (Id. 205760187).

Informações prestadas no Id. 206300663.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da liminar nos termos em que concedida por esta relatoria (Id. 206971681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que a ora paciente
BRENDA GONCALVES OLIVEIRA
foi presa em flagrante no dia 05/03/2024, diante da existência de indícios capazes de vinculá-la ao crime de tráfico de drogas.

Submetida à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, permanecendo segregada desde então.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

O impetrante alega que tanto a droga (1g de maconha), as armas e munições apreendidas pertencem ao esposo da paciente e que ela não possui qualquer participação nos fatos narrados, bem como afirma que seu esposo faz uso do celular da paciente. Que o crime cuja autoria lhe é imputada, não há falar-se em agressão ou grave ameaça, assim como que por possuir filhos menores, respectivamente uma como 04 (quatro) anos e outro com 09 (nove) meses, nada obsta a possibilidade para que lhe seja concedida a prisão domiciliar.

Do caderno processual constato que o juízo de origem justificou a necessidade de converter a prisão em flagrante em preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, em decisão assim fundamentada. Confira-se:

“Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor de Brenda Gonçalves Oliveira e Cleyton Costa Rodrigues, pela suposta prática do crime.

(...) na lavratura do auto de Prisão em Flagrante foram ouvidos o condutor, testemunhas e, logo após, os flagrados, conforme o modelo do art. 304 do Código de Processo Penal.

Os depoimentos do condutor e testemunhas revelam indícios da existência do fato que embasou a constrição e também a autoria dos suspeitos, ao menos para tornar legitima a prisão em flagrante noticiada pela Autoridade Policial (art. 304, § 1º, do CPP).

(...)

No caso em concreto, os fatos imputados aos flagrados, em tese, enquadra-se no crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e artigo 33 e 35 da Lei de Drogas.
Preenchido, portanto, o pressuposto de admissibilidade do art. 313, I, do CPP
: ‘I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)’.

Quanto a
materialidade delitiva
, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o Boletim de Ocorrência, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial.

Quanto a
autoria
, há indícios de que os flagrados tenham praticado o delito em questão.

(...)

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes
requisitos legais
: “fumus boni iuris” representado pela prova da
materialidade
delitiva e
indícios suficientes de autoria
; e “periculum in mora” – representado pela
necessidade de garantia da ordem pública
, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

(...) a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a
concreta
gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública.

Tal se infere, sobretudo, pelas circunstâncias que revolvem o fato-crime. Ao que consta, os flagranteados já estavam sendo alvo de investigação por parte da Polícia Judiciária Civil desta Comarca, sendo expedido mandado de busca e apreensão em expediente próprio.

O relatório Preliminar coligido ao id. 143560605 possui relevantes informações que ligam os autuados à facções criminosas.

(...) não obstante a alegação da existência de filhos menores, não há elemento que indiquem concretamente a imprescindibilidade da autuada aos cuidados dos filhos (...) em que pese a custodiada trazer informação de possuir filhos menores, não se pode desconsiderar a circunstâncias graves em que, os delitos foram cometidos, notadamente em razão de possuir arma, drogas e munições em sua residência. Tal fator deve ser apreciado de forma negativa, sobretudo em razão da própria proteção integral que e conferida a criança pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei Maior.

O direito para concessão da prisão domiciliar não é absoluto, no qual dever ser analisado todo o contesto, sendo concedido apenas em situações excepcionalíssimas. Os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública seriamente abalada pelo delito descrito nos autos.

Vale frisar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custodia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto.

(...)

Diante de tais motivos, entende-se que nenhum das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelos suspeitos”. (id. 205505179 - pp. 100/103)
.

Verifica-se que o juiz de origem fundamentou a decisão concluindo, neste momento processual, que a detenção preventiva da acusada, ora paciente, se mostra necessária para garantir a ordem pública.

Cumpre salientar que, recebida a denúncia, a prisão preventiva foi mantida ao argumento de que a custódia cautelar estaria alicerçada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como diante da natureza grave do crime, concluindo ser a manutenção do encarceramento a medida mais ajustada na hipótese dos autos.

Os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados pelos depoimentos constantes dos autos, pelo Auto de Apreensão n. 2024.16.108683 e Relatório preliminar de Investigação (id. 205505179).

Ocorre que no caso dos autos não se vislumbra o
periculum libertatis
em razão da condição da paciente ser mãe de duas crianças, uma delas com 09 (nove) meses de idade que, naturalmente, depende dos seus cuidados, de modo que a medida constritiva e as consequências negativas pela decorrência do tempo recaem não só à paciente, mas também sobre as próprias crianças.

Estamos diante do caso de aplicação analógica do art. 318, do Código de Processo Penal e da proteção à primeira infância.

A Lei n. 13.257/2016, denominada de Estatuto da Primeira Infância, determinou a formulação e implementação de políticas públicas voltadas para as crianças que estão na primeira infância, o que culminou com alterações no Código de Processo Penal, em especial no regime de prisão domiciliar, conforme art. 318, do CPP:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;”

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal [
STF. 2ª Turma. HC 143641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 (Info 891)
], concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional.

Neste julgado ainda foi mencionada a situação degradante nas penitenciárias brasileiras já discutida pelo Supremo na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, que reconheceu a gravíssima deficiência estrutural no sistema prisional do país, especialmente para a mulher presa, ocasião em que o Plenário reconheceu o estado de coisas inconstitucional nessa área.

Foram estabelecidas, ainda, as seguintes exceções para não ser autorizada a prisão domiciliar: se a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos); em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Tais vetores fundamentaram as alterações trazidas pela Lei n. 13.769, de 2018, que incluiu o art. 318-A, no Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 318-A.

A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

No caso em tela, em que pese o crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, serem graves e de alta reprovabilidade, estes não foram praticados com violência ou grave ameaça e tampouco contra filho ou dependente da paciente, nada impedindo, pois, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, em especial por ostentar a paciente predicados pessoais favoráveis, sendo ela primária.

Ademais, o esposo da paciente permanece segregado, a evidenciar a necessidade de que a paciente passe a cuidar de seus filhos menores e dependentes, devendo-se considerar também os direitos das crianças que dependem dos cuidados dos genitores.

Nesse sentido, as decisões deste Sodalício:

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
PRETENDIDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, SUA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
- DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO CLAUSTRO CAUTELAR -
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - PACIENTE PRIMÁRIA, DE BONS ANTECEDENTES, COM ENDEREÇO CERTO
E EMPREGO LÍCITO -
MÃE DE CRIANÇAS MENORES - CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA E APARENTE AUSÊNCIA DE RISCO AOS INFANTES - LIMINAR RATIFICADA - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE, PARA SUBSTITUIR, EM DEFINITIVO, A PRISÃO PREVENTIVA PELO RECOLHIMENTO DOMICILIAR
. 1.
Conquanto tenha sido adequadamente fundamentado o decreto segregatício, o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de prisão domiciliar torna medida de rigor o deferimento da referida benesse, em atenção ao princípio da integral proteção à criança
. 2. O
rdem parcialmente concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida e substituir em definitivo a prisão preventiva da paciente pelo recolhimento cautelar em domicílio, observada a imposição de monitoramento eletrônico, bem como as demais providências acautelatórias fixadas pelo d. juízo a quo
”. (N.U 1030766-36.2023.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024) (
grifos meus
).

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO TENTADO -
PRISÃO DOMICILIAR DE MULHER PARA CUIDADOS DE PESSOA MENOR DE 12 ANOS - POSSIBILIDADE
- ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. No caso dos autos,
tendo em vista que a paciente é primária e de bons antecedentes, entendo ser o caso de substituir sua prisão preventiva por domiciliar, em proteção de seu filho menor (uma criança de apenas 06 meses de idade)
. Ordem parcialmente concedida, liminar ratificada”. (N.U 1009492-21.2020.8.11.0000, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020) (
grifos meus
).

“HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR
- ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE POSSUI UM
FILHO MENOR
QUE ESTÁ EM FASE DE AMAMENTAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - PRESENÇA MATERNA QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL NESSA FASE ETÁRIA - LEI N. 13.257/2016 - PRIMEIRA INFÂNCIA - PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA -
CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR - RECENTE ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO - ORDEM CONCEDIDA - LIMINAR RATIFICADA
.
A paciente, por possuir criança de tenra idade, que necessita de seus cuidados, e diante da novel disciplina processual penal conferida pela Lei n. 13.257/2016, é possível a concessão da prisão domiciliar como forma de dar observância à teoria da proteção integral e ao princípio da prioridade da primeira infância
”. (N.U 1016582-17.2019.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 25/11/2019) (
grifos meus
)”.

A propósito, o parecer ministerial manifestou-se pela ratificação da liminar, nos moldes em que restou concedida por esta relatoria. Vejamos:

“Com efeito, tenho que demonstrado, por meio dos documentos juntados aos autos, que não se faz necessária a segregação cautelar da paciente, ante a ausência de perigo à ordem pública, bem como a ausência dos pressupostos fundamentadores da prisão preventiva.

Frise-se que,
coadunando com o entendimento do Ilustre Relator, faz-se mister a confirmação da medida liminar concedida, ratificando as medidas cautelares impostas no presente
mandamus
, posto que se mostram adequadas e suficientes ao caso em tela
.

Com essas considerações,
o parecer desta Procuradoria de Justiça Criminal recomenda o conhecimento e a concessão da ordem, confirmando-se a liminar concedida, pela conversão da prisão preventiva em domiciliar com a imposição de medidas cautelares
” (Id. 206971681).

A liminar foi deferida em parte no seguinte sentido:

“(...)
DEFIRO em parte o pedido liminar para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar
, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia
(Avenida Américo Mazete n. 907, Bairro São Cristóvão, Pontes e Lacerda - MT)
sem prévia autorização judicial, sob pena de revogação da medida, impondo-lhe, ainda, o cumprimento da seguinte medida cautelar:

- Ingressar e submeter ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, prevista no art. 319, IX, do CPP, sem prejuízo de outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo da origem” (Id. 205760187).

Diante desse quadro, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a manutenção da segregação cautelar da paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os termos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
Brenda Goncalves Oliveira
, que converteu a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares fixadas, ficando ela advertida sobre a possibilidade de decretação de nova custódia, em caso de descumprimento de quaisquer das condições que lhe foram impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024